Tribunal: TJDFT
Processo: 0730848-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCARIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS. PREVISÃO CONTRATUAL. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça, nos termos do julgamento do REsp 973827, firmou o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados depois da edição da MP n. o 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

2. O Superior Tribunal de Justiça, nos termos do julgamento do recurso repetitivo REsp 1.255.573/RS, deliberou que a cobrança da tarifa cadastro expressamente prevista no contrato de financiamento de veículo é permitida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

3. Apelo não provido.